Tribunal: STF
Processo: ARE 1316388
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ART. 133 DO CTN. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO AFASTADA
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O cerne da controvérsia consiste em saber se o apelante pode ser responsabilizado, como sucessor tributário, pelos débitos fiscais de toda e qualquer empresa do grupo econômico 'FIRENZE/PÃO GOSTOSO', em decorrência da aquisição da marca 'FIRENZE' da empresa FIRE PARTICIPAÇÕES LTDA e compra de ativos de MRTG INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, com locação de imóvel, onde funcionava o parque industrial para fabricação dos pães, de CENTRO NORTE AGROPECUÁRIA LTDA.
    Os débitos em questão foram originariamente exigidos de MASSAS ALIMENTÍCIAS FIRENZE, relativamente a período anterior às transações realizadas.
    Com efeito, o art. 133 do CTN prevê a possibilidade de responsabilização tributária de terceiro por sucessão, na celebração de negócio contemplando a aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento, com exploração do mesmo ramo de atividade que o anteriormente exercido. Vejamos:
    (...)
    Da leitura do referido dispositivo legal, infere-se que, para imputação da responsabilidade tributária a terceiro, basta tenha ele adquirido, a qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento empresarial do devedor originário, com o exercício do mesmo ramo de atividade que aquele anteriormente explorado pelo vendedor.
    Aqui, não se perquire a comprovação de boa ou má-fé do adquirente, tampouco o conhecimento ou não das dívidas pretéritas. Basta que a transação envolva a transferência do exercício de determinada atividade anteriormente explorada pelo alienante, com aproveitamento, de alguma forma, da estrutura empresarial existente (seja fisica - como equipamentos, mobiliário, produto comercializado, intelectual - know how, ou humano - mão de obra ou clientela). 
    (...)
    Embora nenhum dos negócios jurídicos realizados pelo apelante tenham envolvido diretamente a empresa executada, é possível perceber que o intuito de diluir a operação em contratos com pessoas jurídicas diversas, todas do mesmo grupo familiar, e sem o passivo fiscal deixado pelas demais empresas, foi o de, justamente, transferir o fundo de comércio de fabricação industrial de pães sem cumprimento das obrigações tributárias existentes.
    Conquanto a apelante afirme que desconhecia a existência do grupo familiar e do objetivo de ocultação dos reais alienantes através da dissimulação, em outra demanda fiscal onde se discutem os mesmos pontos verificou-se que, tanto o estudo realizado por escritório de advocacia para subsidiar a transação ('Projeto Candeia' - fls. 1434/1444 da apelação cível 0113752-96.2014.4.02.5001), como a auditoria particular contratada para o mesmo fim (item 7.1 - fls. 1427/1428 da apelação cível 0113752-96.2014.4.02.5001) provam o contrário.
    Com efeito, nos gráficos colacionados às fls. 1434/1444 dos autos da apelação cível 0113752- 96.2014.4.02.5001, é possível identificar toda uma operação de transferência patrimonial e criação de pessoas jurídicas destinadas, especificamente, à conclusão da venda do negócio de fabricação de pães sem quitação do passivo fiscal existente, de modo a não ligar alienantes e adquirente ao saldo devedor de grupo econômico e familiar que teve sua personalidade jurídica desconsiderada por abuso e confusão patrimonial.
    Assim, não é crível a alegação do apelante de que desconhecia a existência do grupo familiar que comandava todas as empresas, notadamente porque, como nos dá conta a União, os negócios foram concluídos com o Sr. MANOEL FRANCISCO DE PAULA, que atuava como representante, apesar de não constar formalmente como integrante do quadro social de qualquer das empresas envolvidas nas negociações, inclusive com pagamento de parte do preço a pessoas jurídicas diversas, todas do grupo, por ele indicadas.
    Ainda que não se tenha prova cabal da extensão do envolvimento do apelante nos fatos que levaram a desconsideração da personalidade jurídica das empresas do grupo familiar, os fatos provados quanto ao seu conhecimento da existência deste grupo e da tentativa de dissimular os verdadeiros proprietários do negócio de fabricação industrial de pães da marca FIRENZE são indícios de que o intuito da transação era concluir a venda sem quitação do passivo fiscal envolvendo a atividade.
    (...)
    Assim, considerando que está provado não apenas o conhecimento do apelante acerca da existência do grupo familiar cuja personalidade jurídica foi desconsiderada em juízo, como também do arranjo orquestrado para ocultar os verdadeiros proprietários da atividade empresarial a ele transferida, não há como ser afastada sua responsabilidade por sucessão em razão da aquisição do fundo de comércio referente ao negócio de fabricação industrial de pães da marca FIRENZE.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente